Tribunal: TJSP
Processo: 2128782-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Ação de cobrança, envolvendo mútuo verbal. Fase de cumprimento de sentença. R. despacho que indeferiu a substituição do bloqueio das contas dos executados por penhora de faturamento a penhora de faturamento, em razão da crise financeira desencadeada pelo Coronavírus.

Exequente que apresentou oposição ao pleiteado. Observância ao princípio de menor onerosidade ao devedor, não se olvidando

Ementa:
Ação de cobrança, envolvendo mútuo verbal. Fase de cumprimento de sentença. R. despacho que indeferiu a substituição do bloqueio das contas dos executados por penhora de faturamento a penhora de faturamento, em razão da crise financeira desencadeada pelo Coronavírus.

Exequente que apresentou oposição ao pleiteado. Observância ao princípio de menor onerosidade ao devedor, não se olvidando que a execução se realiza no interesse do credor. Mesmo com certo agravamento da situação econômica da recorrente em decorrência da pandemia, nega-se provimento ao agravo instrumental da empresa executada, tudo nos estreitos limites do recurso.